Tribunal: TJES
Processo: 5035945-86.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035945-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MARTINS DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035945-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

MARCOS MARTINS DA COSTA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. SINDICATO QUE NÃO POSSUI REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é investigador de polícia e ocupa cargo eletivo de Diretor Classista (Vice-Presidente) do SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo mandato vai 28/07/22 a 28/05/2025. Aduz que requereu junto à SEGER a concessão de licença para desempenho de mandato classista junto ao SINPOL, que teria atendido todos os requisitos legais, mas, que, nenhuma decisão havia sido proferida.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que é requisito para requerer o direito ora pleiteado a apresentação de Carta Sindical emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, visto que a exigência de tal documento para reconhecer a existência de uma entidade sindical fere frontalmente a Constituição da República, que tem como princípio a liberdade sindical. Pugna pela reforma da sentença de origem para julgar procedente o pleito inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, não restou comprovada a Unicidade Sindical (requisito previsto na lei), haja vista que não é possível que o Estado do Espírito Santo conceda licença (com vencimentos) para vários sindicatos/associações de uma mesma categoria, sob pena de praticar ato em afronta ao princípio da legalidade. Ainda, ressalto que o SINPOL não detém registro válido no Ministério do Trabalho e além disso, o
SINDIPOL

já representa os investigadores de polícia.

5. A propósito, cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO A MEMBRO DO SINPOL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARTA SINDICAL EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical pelo SINPOL -Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical. II. A questão sub examem já fora objeto de anterior enfrentamento, no âmbito do Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião da análise do Mandado de Segurança n° 0028465-35.2014.8.08.0000, cujo respectivo Acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível restou colacionado na Sentença objurgada, retro transcrita, proclamando a inexistência do direito líquido e certo outrora postulado no writ., ocasião em que restou assentada a ausência do cumprimento aos requisitos para os fins de garantir aos Diretores do Recorrente, a concessão de Mandato Classista. III. Consoante destacado na Sentença exarada pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se verificou nos autos a superveniência de fato novo atrelado à obtenção de Carta Sindical pelo Recorrente, apta a configurar a presença do requisito de legitimidade para fins de representação da categoria, pelo contrário, o que se tem nos autos é a prevalência do ato do Ministério do Trabalho e Emprego que negou o registro sindical almejado pelo Sindicato ora Recorrente. IV. A despeito de o SINPOL haver obtido o direito de registro cartorário do seu Estatuto, certo é que a questão alusiva à representatividade jurídica de seus associados não restou comprovada nos autos até o presente momento. V. O entendimento majoritário da jurisprudência, inclusive do Excelso Supremo Tribunal Federal, é revelador que a legitimidade de representação da categoria imprescinde do registro no Ministério do Trabalho. VI. A rigor, pendente a obtenção da Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de Mandato Classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 (Art. 3º O número de servidores afastados por entidade será proporcional ao número de filiados, como a seguir; e § 3º. Fica vedado o afastamento de filiado para associação quando existir sindicato representativo.”, ensejando a consequente violação ao princípio da unicidade sindical. VII. Subsiste o entendimento de que é o SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - o Sindicato representativo da categoria dos Policiais Civis no âmbito do Estado do Espírito Santo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, é vedada a existência de outra categoria classista para os mesmos fins, razão pela qual apenas farão jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINDIPOL, não havendo que se falar em concessão de tal benefício para os que pertencem aos quadros do SINPOL – Sindicato e Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo. VIII. Recurso conhecido e no mérito desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJES; Apelação Cível
0029960-71.2016.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relator Namyr Carlos de Souza Filho; Julgamento em 10/08/2023).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)